Tribunal: TJMT
Processo: 1024411-73.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024411-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.371.291-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.235.081-06 (VÍTIMA), RODINEY DA SILVA - CPF: 029.131.311-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS - CPF: 359.683.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOENILSON GOMES DA SILVA - CPF: 059.432.701-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 061.403.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA - CPF: 006.133.652-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA - CPF: 060.226.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE - CPF: 080.315.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024411-73.2024.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA ALMEIDA
IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Trancamento de Ação Penal. Organização Criminosa Armada. Homicídio Qualificado. Vilipêndio de Cadáver. Indícios Mínimos de Autoria e Materialidade. Denúncia que Preenche os Requisitos do Art. 41 do CPP. Impossibilidade de Trancamento. Ordem Denegada.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Thiago da Silva Almeida, visando o trancamento da ação penal que lhe imputa a prática dos crimes de organização criminosa majorada (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013), homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e vilipêndio de cadáver (art. 212 do CP). A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal, à luz da jurisprudência dominante, bem como a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente.

III. Razões de decidir:

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos criminosos de forma detalhada, com a devida vinculação entre o paciente e a organização criminosa.

4. Há indícios mínimos de participação do paciente no crime de homicídio, por meio de diálogos extraídos de celular e relatos que indicam sua autorização para a prática do crime.

5. A condição de monitorado eletrônico do paciente à época dos fatos não afasta os indícios de envolvimento nos crimes, conforme apontado pela acusação e corroborado pela investigação.

6. Não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que há lastro probatório suficiente para a persecução penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal é medida excepcional, só cabível quando, de plano, se comprova a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não ocorre no presente caso”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 41; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, I; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CP, art. 212.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 27/10/2020; STJ, AgRg no RHC 179.884/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/06/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024411-73.2024.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA ALMEIDA
IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Pitágoras Pinto de Arruda, em favor de Thiago da Silva Almeida, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente [art. 2º, § 2º, e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013], de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP], e de vilipêndio de cadáver [art. 212 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande.

O impetrante aduz que a peça inaugural descreve fatos genérico e sem qualquer respaldo fático, uma vez que o nome do paciente
“não foi citado por nenhuma testemunha ou corréu”
.

Argumenta que o paciente somente está preso porque a codenunciada Jhully mencionou o apelido
“Sacola”
.

Entretanto, assinala que Thiago não possui tal apelido, porquanto conhecido por “Sacolão” ou “Cocão”.

Sustenta a defesa que a Promotoria de Justiça não descreveu todas as elementares e circunstâncias, uma vez que não apontou a participação do paciente nos crimes narrados na denúncia.

Sublinha o impetrante a ausência dos indícios suficientes de autoria.

Postula, ao final, o trancamento da Ação Penal n. 0010632-38.2019.8.11.0002 em relação ao paciente, “
tendo em vista a inépcia da denúncia e a clara ausência de justa causa da acusação movida em seu desfavor”
, com a revogação de sua prisão preventiva.

A tutela de urgência foi indeferida.

A defesa carreou aos autos cópia do termo de audiência de justificação, comprovando que, na data do homicídio e vilipêndio de cadáver, o paciente se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto, com a utilização de tornozeleira eletrônica, e não recolhido no cárcere.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024411-73.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 7ª Promotoria de Justiça de Várzea Grande ofereceu denúncia em desfavor do paciente,
Thiago da Silva Almeida
, vulgo
“Sacola”
ou
“Cocão”
, e de outros 8 [oito] acusados
[1]
, imputando-lhe a prática dos seguintes crimes:

1)
organização criminosa majorada pelo emprego de arma e com participação de adolescente [art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

2)
homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante meio cruel e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP];

3)
vilipêndio de cadáver [art. 212 do CP].

Colho de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DOS FATOS (
QUAESTIO FACTI
)
:

1.1. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia
28 de março de 2019
, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS e BRUNO VINICIUS RODRIGUES
promoveram e integraram pessoalmente
e com a participação de adolescente organização criminosa armada autodenominada
‘Comando Vermelho’
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS e BRUNO VINICIUS RODRIGUES, na condição de integrantes de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, em concurso com terceiras pessoas, inclusive na companhia de pessoas adolescentes
[2]
, incorreram na prática dos crimes de cárcere privado (item 1.2), tortura-crime (item 1.3), homicídio triplamente qualificado (item 1.4) e vilipêndio de cadáver (item 1.5), por meio de ordens, autorizações, orientações e execuções que se deram no sentido de difundir e radicar facção criminosa armada denominada ‘Comando Vermelho’ (CVMT), aplicadas em observância às regras previstas em seu estatuto, que definem e estabelecem ações criminosas estruturadas e sistêmicas a serem empregadas através de núcleos autônomos, mediante a divisão de tarefas, como se deu no presente caso.

[...]

1.4. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
28 de março de 2019
, no período matutino, na região de mata situada no Bairro São Benedito, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, ALICYLEYDY NUNES DA SILVA, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA, VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE e JOENILSON GOMES DA SILVA, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive na companhia de pessoas inimputáveis, assumindo o risco de morte, por motivação torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
mataram Jonas de Almeida Silva
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada ALICYLEYDY NUNES DA SILVA, sob a alegação de que teria sido abusada sexualmente pela vítima - após induzir o crime de cárcere privado (item 1.2) e estimular o crime de tortura (item 1.3) -, instigou os executores CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA e VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE para que, juntamente com pessoas adolescentes, auxiliados moralmente pelo denunciado JOENILSON GOMES DA SILVA, aplicassem reprimenda (‘salve’)
autorizada pelos denunciados THIAGO DA SILVA ALMEIDA
e RODINEY DA SILVA em conjunto com os executores CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS e BRUNO VINICIUS RODRIGUES, líderes de organização criminosa (item 1.1).

O crime se deu mediante agressões físicas incessantes que foram praticadas sob a mira de revólver e em típica conduta de sessão de espancamento, com emprego de golpes desferidos através de chicotes, fios de cobre, pedaços de corda e pau, além de socos e pontapés que levaram à morte como resultado previsível, conforme Laudo de Necrópsia de id. 155020856, pg. 51/92 e imagens de vídeo de id. 155027338, id. 155027340, id. 155028341, id. 155028542 e id. 155028545.

O crime foi praticado por motivação torpe consistente em vingança, eis que em represália à vítima tida perante o tribunal do crime como abusadora sexual, conforme Relatório Técnico n. 141/2020-NI-DHPP-26/06/2020 de id. 155028548.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que os denunciados agiram em superioridade numérica, impedindo a vítima de esboçar qualquer tipo de reação defensiva, conforme imagens de vídeo de id. 155027338, id. 155027340, id. 155028341, id. 155028542 e id. 155028545.

O crime foi praticado por meio cruel, infligindo à vítima demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, tendo os denunciados agido com brutalidade fora do comum, conforme imagens de vídeo de id. 155027338, id. 155027340, id. 155028341, id. 155028542 e id. 155028545.

1.5. VILIPÊNDIO DE CADÁVER:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
28 de março de 2019
, no período matutino, na região de mata situada no Bairro São Benedito, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA, JOENILSON GOMES DA SILVA e VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive na companhia de pessoas inimputáveis,
vilipendiaram cadáver da vítima Jonas de Almeida Silva
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA, JOENILSON GOMES DA SILVA e VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE, juntamente com pessoas adolescentes,
cumprindo determinação de organização criminosa armada para que a morte da vítima não deixasse vestígios
(item 1.4),
colocaram seu cadáver no porta-malas do veículo
automotor CW Gol, cor prata, placa HJR 4267, para, em seguida, a incinerá-los, conforme se depreende do Laudo de Local de Crime de id. 155501438”.

No atinente à tese de ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente na empreitada delituosa, convém salientar que a prisão preventiva dele foi decretada por este Sodalício, por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n. 0007809-57.2020.8.11.0002
, interposto pelo Ministério Público Estadual.

Naquela oportunidade, assim fundamentei meu voto-condutor:

“Segundo se depreende dos autos, há fortes indícios de participação dos recorridos
Bruno Vinícius Rodrigues
, vulgo ‘Monstrão’,
Vitor Weslen Amorim de Albuquerque
, vulgo ‘Vitão’,
Thiago da Silva Almeida
, vulgo ‘Sacola’ ou ‘Sacolão’,
Jhully Gabrielly Batista de Souza
, vulgo ‘Pimenta’ e
Cintia Valéria Alves da Silva
, vulgo ‘Gordinha’, na prática do crime de homicídio perpetrado em face de Jonas de Almeida Silva, ocorrido em
28/3/2019
.

Consoante apurado pela polícia judiciária civil, as suspeitas
Jhully
e
Cintia
atraíram a vítima que, à época, laborava como motorista de aplicativo, até à presença de
Bruno
e
Vitor,
que, por sua vez, na companhia de terceiras pessoas, espancaram-na até a morte por motivo torpe, consistente em vingança, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, além disso, mantiveram-na em cárcere privado, e carbonizaram o cadáver, que foi encontrado no porta-malas de seu veículo.

Destaque-se também que, no celular apreendido com a investigada
Jhully
, foram extraídos vários diálogos mostrando que a ação criminosa foi submetida ao crivo da pessoa referida pelo apelido de
‘Sacola’
, apontada como o
‘chefe’
e com quem, inclusive, tentou-se realizar videochamada para acompanhar as agressões em tempo real, posteriormente identificado como sendo
Thiago da Silva Almeida
.

Não bastassem os diálogos sobre o crime no aparelho apreendido, foram encontrados vídeos registrando a ação criminosa, nos quais a autoridade policial identificou
Bruno
e
Vitor
.

Consigne-se, em reforço, que o então adolescente
Jeferson Pereira de Almeida
, além de admitir seu envolvimento nas agressões, reconheceu
Bruno
e
Vitor
como uns dos
executores
, e confirmou que
Jhully
e
Cintia
instigaram os executores a torturar a vítima, asseverando que os vídeos foram gravados por Jhully”.

Apesar de a defesa sustentar que o apelido de
Thiago da Silva Almeida
nunca foi
“SACOLA”
, mas
“SACOLÃO”
ou
“COCÃO”
, há indícios bastantes de ter sido ele o responsável por autorizar/determinar a aplicação do
“salve”
, consistente no
homicídio qualificado
e no
vilipêndio de cadáver
.

Consignou-se na exordial acusatória que
Thiago da Silva Almeida
integra organização criminosa
“
instalada nas

unidades prisionais do Estado de Mato Grosso
”
, não que ele estivesse recolhido em uma delas.

Constou também expressamente a forma de participação do paciente na empreitada delituosa, sendo um dos responsáveis na autorização do “salve” aplicado pelos demais envolvidos.

Além disso, ao que consta dos autos, o paciente determinou também aos demais infratores que não deixassem vestígios do crime de homicídio, o que os levou a colocarem o cadáver no porta-malas do veículo para logo em seguida incinerá-lo.

Ainda que o paciente não estivesse recolhido no cárcere na data do homicídio qualificado e da ocultação de cadáver [28/3/2019] – porque estava cumprindo pena no regime semiaberto, inclusive mediante monitoração eletrônica –, essa circunstância não autoriza o trancamento da ação penal deflagrada.

A uma porque, apesar de consignado na exordial acusatória que o paciente figura como integrante de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, o fato de se encontrar cumprindo pena em regime semiaberto não arrefece,
pelo menos em princípio
, seu envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

A duas pelo fato de, no atinente aos crimes de homicídio triplamente qualificado e de vilipêndio de cadáver, sua participação ter consistido na
autorização da aplicação do “salve” na vítima
, conforme apurou-se do exame no celular apreendido com a codenunciada Jhully.

Independentemente de estar em liberdade, há indícios sérios que mostram que pelo menos houve a tentativa de que o paciente assistisse, por chamada de vídeo, o Tribunal do Crime do Comando Vermelho julgar a vítima.

O relatório da autoridade policial informou que, na cidade de Querência, houve uma ocorrência onde se apreendeu o celular da imputada Jhully Pimenta, que filmou toda a brutalidade do crime.

Os dados extraídos do aparelho mostram Jhully se reportar
“a um criminoso de alcunha Sacola/Sacolão, que teria a responsabilidade de decidir o destino da vítima, mesmo à distância”
.

O vídeo mostra o seguinte diálogo:

“O senhor não passou a ‘voz’ se podia matar ou não, mas o pau vai vir adiante.

[...]

Olha o tanto que o cara é duro ‘Sacola’. Olha para o senhor ver. Olha o cara nem chora. Olha aí ‘Sacola’, nem chora”.

É o que basta para conferir justa causa para a ação penal.

O fato de o paciente não se encontrar dentro do presídio na data dos demais crimes não torna inepta a acusação quanto à prática do
crime de organização criminosa
, sobretudo porque, conforme claramente exposto na exordial acusatória,
“consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que,
em data incerta
, porém,
até o dia 28 de março de 2019
”
, os denunciados, dentre eles
Thiago da Silva Almeida
, promoveram e integraram pessoalmente e com a participação de adolescente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

A denúncia
não
descreve que o paciente passou a integrar a facção criminosa dentro da unidade prisional apenas em
28/3/2019
– data em que estava cumprindo pena no regime semiaberto –, mas sim que
“em data incerta”
, provavelmente
“até o dia 28 de março de 2019”
, o acusado comandava e integrava organização criminosa armada instalada nas unidades prisionais do Estado.

Portanto, a simples condição de monitorado na data dos outros crimes que lhe foram imputados não serve para afastar os indícios suficientes de autoria, a arrefecer a imprescindibilidade da prisão preventiva decretada por este Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual.

Neste viés, a despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, a denúncia narrou minuciosamente a participação do paciente na prática delituosa, não sendo possível cogitar em dificuldade ao exercício da ampla defesa.

Com efeito, se o paciente
Thiago da Silva Almeida
é ou não a pessoa apontada por Jhully Gabrielly Batista de Souza como “chefe”, e para quem tentou-se fazer videochamada para acompanhar as agressões em tempo real, se trata de questão a ser melhor esclarecida e explorada na instrução criminal.

A denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, preenchendo os demais requisitos do art. 41 do CPP, razão pela qual não cabe o trancamento da ação penal.

Conforme assente entendimento jurisprudencial,
“‘O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2017). (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)”
[3]
.

Assim, presente o lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito imputado ao paciente, restam atendidas as condições para deflagração da persecução penal.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte,
‘o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie’
(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

[...]

O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que o Tribunal de origem, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que há indícios mínimos necessários para a persecução penal”
[4]
.

Seguindo a mesma esteira, já decidiu esta Câmara Criminal:

“O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
[5]
.

Forte em tais razões, não procede a pretensão de trancamento da ação penal almejada pela defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
.

É como voto.

[1]

1)
Rodiney da Silva, vulgo “Mano Cadeira”;
2)
Carlos Eduardo Sizino dos Santos, vulgo “Mano Jhow”;
3)
Bruno Vinícius Rodrigues, vulgo “Monstrão” ou “Fiote”;
4)
Alicyleydy Nunes da Silva, vulgo “Dinha”;
5)
Jhully Gabrielly Batista de Souza, vulgo “Pimenta”;
6)
Cintia Valéria Alves da Silva, vulgo “Gordinha”;
7)
Vitor Weslen Amorim de Albuquerque, vulgo “Vitão”; e,
8)
Joenilson Gomes da Silva, vulgo “Gordinho”.

[2]
Rodrigo Camargo Rodrigues [nascido aos 6/2/2002], Wesley Jhonny da Silva Leite [nascido aos 16/6/2002], Jhonny Kleber Ferreira Santana [nascido aos 9/7/2002] e Jeferson Pereira de Almeida [nascido aos 7/7/2002].

[3]
TJMT, N.U 1016628-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 11/9/2023.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 799.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.

[5]
TJMT, N.U 1013905-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024